Tribunal: TJBA
Processo: 8030205-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030205-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ERRO NA INDICAÇÃO DAS DATAS DE DISPONIBILIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO PARA ACLARATÓRIOS AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 73263632, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que a decisão combatida não produzisse efeitos quanto aos sócios, mantidos os demais termos do decisum. Os embargos foram protocolizados em 22/07/2025, sob o ID 86635694, com alegação de tempestividade fundada na afirmação de que o acórdão embargado teria sido disponibilizado em 16/07/2025 e publicado em 17/07/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos em 22/07/2025 são tempestivos em relação ao acórdão de ID 73263632; e (ii) estabelecer se a oposição de embargos de declaração pela parte contrária contra o mesmo acórdão originário interrompe ou reabre o prazo para a apresentação de aclaratórios autônomos pela parte adversa.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intempestividade recursal constitui matéria cognoscível de ofício e pode ser apreciada pelo órgão julgador, desde que previamente submetida ao contraditório. 4. A própria petição de embargos identifica, de forma expressa, o acórdão de ID 73263632 como objeto de impugnação, o que define o pronunciamento judicial pertinente para a aferição da tempestividade. 5. O acórdão de ID 73263632 corresponde ao julgamento do agravo de instrumento, foi proclamado em 11/11/2024, assinado em 25/11/2024 e teve a ementa publicada em 28/11/2024, razão pela qual o prazo de 5 dias para oposição de embargos de declaração se exaure ainda em 2024. 6. As datas de disponibilização em 16/07/2025 e publicação em 17/07/2025 não se referem ao acórdão originário impugnado, mas ao acórdão de ID 86106952, proferido nos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, o que revela erro objetivo na premissa fática invocada para sustentar a tempestividade. 7. A correção do equívoco material quanto ao emprego da expressão “apelação” em vez de “agravo de instrumento” não afasta o descompasso cronológico entre o acórdão efetivamente embargado e a data de oposição do recurso integrativo. 8. O art. 1.023 do CPC fixa prazo de 5 dias para os embargos de declaração, e os arts. 219 e 224 do CPC disciplinam a contagem em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. 9. O efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC não reabre prazo já consumado para que a parte contrária apresente embargos de declaração autônomos contra o mesmo acórdão originário, operando apenas em relação aos recursos cabíveis após o julgamento integrativo. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo da parte contrária para oferecer aclaratórios próprios contra o mesmo julgado originário. 11. A manifesta intempestividade impede o conhecimento do recurso e torna desnecessário o exame das alegações de omissão, contradição, obscuridade, erro material e prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1. A tempestividade dos embargos de declaração deve ser aferida em relação ao pronunciamento judicial expressamente indicado pela parte recorrente como objeto de impugnação. 2. Os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem nem reabrem o prazo da parte contrária para apresentar aclaratórios autônomos contra o mesmo acórdão originário. 3. Reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração, o órgão julgador pode deixar de examinar as alegações de vícios do julgado e de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 219, 224, 933, 1.023 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.090.548/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.829.862/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.06.2021, DJe 15.06.2021; TJSP, AI 2106992-77.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025, pub. 31.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030205-21.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CIEMIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA, PAULO FRANCISCO INFORCATI E RITA DE CÁSSIA INFORCATTI RODRIGUES e como Embargado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por intempestivos, nos termos do voto da Relatora.